Tribunal: TJSP
Processo: 1078158-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ção de valores a título por correção monetária do ato originário de aquisição até o registro na matrícula do imóvel, ante a ocorrência de coisa julgada material – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1078158-58.2021.8.26.0053; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 04/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/10/2024

Data de publicação:

04/11/2024

Ementa:

ITBI -– Município de São São Paulo – Insurgência do contribuinte contra a cobrança do tributo em razão do que foi decidido em ação mandamental decorrente do afastamento de correção e juros por ocasião da transmissão de propriedade decorrente de arrematação em hasta pública – Inexistência de complementação de valores a título por correção monetária do ato originário de aquisição até o registro

Ementa:

ITBI -– Município de São São Paulo – Insurgência do contribuinte contra a cobrança do tributo em razão do que foi decidido em ação mandamental decorrente do afastamento de correção e juros por ocasião da transmissão de propriedade decorrente de arrematação em hasta pública – Inexistência de complementação de valores a título por correção monetária do ato originário de aquisição até o registro na matrícula do imóvel, ante a ocorrência de coisa julgada material – Recurso não provido.